Tribunal: TJMT
Processo: 1007647-51.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007647-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), RAULINDA RICOLDI PINHEIRO - CPF: 006.032.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO NO ESTADO - LIMINAR DEFERIDA – DEMONSTRADA A URGÊNCIA/NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Mostra-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade e o não fornecimento pleiteado dentro do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de Raulinda Ricoldi Pinheiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1006621-12.2020.8.11.0002, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, indeferiu o pedido de inclusão da autora no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem para o Estado de São Paulo, onde é realizada a manutenção da Bomba de Insulina que utiliza em seu tratamento de Diabetes Tipo 1, a cada três meses.

Irresignada com a decisão proferida sustenta a agravante que faz jus ao benefício de TFD, uma vez que resta comprovado nos autos que a manutenção da bomba de insulina que utiliza em seu tratamento só é realizada no Estado de São Paulo.

Assevera que há anos realiza o tratamento na Capital Paulista e precisa da manutenção da bomba para garantir a continuidade de seu tratamento.

Afirma que restam comprovadas a necessidade de fornecimento do benefício e o prejuízo na sua saúde e integridade física caso não seja fornecido o tratamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo, para que os agravados incluam a agravante no programa de TFD e forneçam os meios necessários para seu descolamento até o Estado de São Paulo. No mérito, que a tutela seja confirmada.

A antecipação de tutela foi deferida (39584978).

Intimados a apresentar contrarrazões os requeridos deixaram o prazo decorrer sem manifestação (ID. 47483492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José B Gonçalves, opina pelo provimento do presente recurso (ID 51444462).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Raulinda Ricoldi Pinheiro
, por meio do Ministério Público, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada nº 1006621-12.2020.8.11.0002, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, e houve o indeferimento do pedido liminar da obrigação de fazer, sob o argumento de que não restou demonstrado o esgotamento de todos os meios e recursos técnicos no próprio Estado.

Colhe-se da Decisão agravada:

“ (...) Pois bem. O TFD - Tratamento Fora do Domicílio é um instrumento legal que busca garantir, mediante o custeio público de transporte e diárias para alimentação e pernoite, inclusive de acompanhante, a prestação de serviços médico hospitalares aos portadores de enfermidades que, por carência de meios técnicos no município em que residem, possam receber tratamento adequado em localidade diversa, sendo regulado no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS 055/99, estabelecendo as regras para concessão desse benefício. O § 1º do artigo 1º da Portaria SAS 55/1999 estabelece que “o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados os meios de tratamento no próprio município”. Observo que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados neste Estado e da maior eficácia e adequação do tratamento pretendido para a resolução do problema. Assim, não foi demonstrada a recusa do Estado requerido ao atendimento da Autora, ou seja, não foram esgotados os meios de tratamento na cidade de Pedra Petra e demais hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde para tal em âmbito estadual. Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência. Desta forma, por não estarem preenchidos os requisitos do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, deixo de acolher a medida perseguida em caráter emergencial. Ressalto, entretanto, que após a oitiva do demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já adotadas no sentido de atender ao pleito do demandante, a tutela provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC. Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência (...)”

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a decisão dada pelo Juízo de 1º Grau deve ser reformada, ante a comprovada necessidade do pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a agravante, hoje com 34 anos de idade, sofre com diabetes tipo 1 desde os 09 anos de idade, e faz uso de bomba de insulina que tem sua manutenção realizada com equipe médica da Unifesp em São Paulo, considerando que se trata de caso, e requer a continuidade do tratamento, que é ofertado somente em São Paulo, conforme receituário anexo aos autos (ID. 38442994), redigido por médico endocrinologista do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade/CERMAC.

De acordo com os laudos e declarações médicas anexadas a inicial, há urgência na realização do tratamento fora do domicilio, uma vez que se trata de caso de múltiplas complicações, como retinopatia e nefropatia diabética, sendo que, conforme consta, tal tratamento somente é oferecido no Estado de São Paulo, na UNIFESP
(IDs. 38442994 e 38442995).

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita da sua inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem para o Estado de São Paulo, onde é realizada a manutenção da Bomba de Insulina que utiliza em seu tratamento de Diabetes Tipo 1, a cada três meses, para o diagnóstico correto, visando garantir sua saúde e uma vida digna.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao recorrente.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem para o Estado de São Paulo, onde é realizada a manutenção da Bomba de Insulina que utiliza em seu tratamento de Diabetes Tipo, é de suma importância para a solicitante, uma vez que é portadora de Diabetes tipo 1.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional
a requerente declarada hipossuficiente
quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do exame e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de fornecimento do tratamento fora do domicilio, tendo em vista não ser disponibilizado no Estado.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, ora agravados,
para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumpram a obrigação constitucional de fornecer gratuitamente a realização de inclusão da autora no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para que sejam custeadas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem no Estado de São Paulo, onde é realizada a manutenção da Bomba de Insulina que utiliza em seu tratamento de Diabetes Tipo 1, a cada três meses, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas para a realização do procedimento.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020